Tribunal: TJMT
Processo: 1007072-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007072-72.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Atração Comércio de Motos Ltda.
Agravado: Fagner Costa Mateus
VISTOS, ETC.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Atração Comércio de Motos Ltda., manejado com o fito de reformar a decisão que determinou o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, diante da ausência de comprovação do regular pagamento do preparo recursal (id. 125559184).
O peticionante alega que a guia de preparo foi regularmente juntada aos autos no dia 18.04.2022, primeiro dia útil seguinte à distribuição do recurso, ocorrida em 13.04.2022. Requer seja analisada a tutela recursal pretendida.
Sem razão. Nos termos da Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.
À vista disso, conforme a jurisprudência do c. STJ, por se tratar de prazo fixado em horas, este é contado minuto a minuto, nos termos do art. 132, §4o, do C. Civil, de modo que a existência de feriado no curso do prazo não possui o condão de suspendê-lo ou interrompê-lo, confira:
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGENTES POLÍTICOS. MAGISTRATURA. PRAZO. CUMPRIMENTO. TERMO INICIAL. ALEGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. NÃO PROSPERA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FERIADO FORENSE. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DO MPF.
(...)
V - A irresignação apresentada não merece prosperar. Esta Corte Superior firmou entendimento que, por se tratar de prazo fixado em horas, este é contado minuto a minuto. Dessa forma, a existência de feriado forense no curso no prazo não tem o condão de o suspender ou interromper. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1517129/MT, 2015/0019591-6, Rel. Min. NANCI ANDRIGUI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, 30/04/2018.
VI - No mesmo sentido manifestou-se o d. Ministério Público Federal, confira-se (fl. 410): "[...] 10. O fato de o expediente forense ter sido suspenso no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), por força da Portaria n° 484/2014/PRES, não possui o condão de prorrogar o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente, porquanto o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil. [...]" VII - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1616719/MT, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.03.2019 - negritei)
Portanto, os argumentos esposados na decisão monocrática (id. 125559184) se mostram convincentes, devendo prevalecer. Assim, não há fato novo capaz de ensejar a modificação da decisão alvejada, que restou devidamente fundamentada.
Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração.
Aguarde-se o decurso do prazo constante no id. 125559184.
Após, conclusos.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator